Tribunal: STF
Processo: RE 1023750
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
Recurso extraordinário. 2. Administrativo e Constitucional. 3. Eficácia da coisa julgada trabalhista após a transposição dos servidores para o regime jurídico-administrativo. 4. Diferenças salariais decorrentes do não reajustamento do abono denominado “adiantamento do PCCS”. 5. Repercussão geral reconhecida.